Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722436-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLIENE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLIENE OLIVEIRA LIMA contra decisão de ID 198192833 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento de inibidor de CI esterase derivado de plasma humano (Berinert 500 UI). Afirma, em suma, foi diagnosticada com angioedema hereditário; que está gestante; que o medicamento prescrito está registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas ainda sem protocolo publicado; que o laudo médico descreveu que os medicamentos disponibilizados pelo SUS são completamente contra-indicados no período gestacional; que há risco de óbito; que nas crises de laringe a evolução é de apenas doze a quatorze horas. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento de inibidor de CI esterase derivado de plasma humano (Berinert 500 UI), nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça). No laudo de ID de origem 198143182, a médica que acompanha a parte agravante declara que, diante do quadro gestacional, é necessário substituir o medicamento utilizado anteriormente, e que não há outro disponível para uso na gestação e que há risco de óbito materno, com significativa morbimortalidade associada à doença (entre 25% e 40%). Ademais, registra que as crises são imprevisíveis e ocorrem com mais frequência no primeiro trimestre da gestação. Por fim, a profissional, que integra o quadro da rede pública de saúde, afirma que a prescrição é a “única opção em consensos nacionais e internacionais aprovada para uso em gestante”. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que o medicamento é essencial para o referido tratamento. De outro lado, a parte não tem condições de arcar com os custos, observada a particularidade de sua gestação. Cabe ressaltar que o parecer do NATJUS mencionado na decisão agravada não corresponde a caso idêntico, uma vez que a situação analisada na hipótese correspondia a de paciente do sexo masculino. Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, diante do risco de óbito. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravado o fornecimento do medicamento inibidor de CI esterase derivado de plasma humano (Berinert 500 UI), na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora